Tribunal: TJPA
Processo: 0800832-71.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800832-71.2021.8.14.0107

APELANTE: ALDAIR FERREIRA LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez
inexistir

provas robustas acerca da int
enção fraudulenta e maliciosa da
litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

2-

Recurso conhecido e provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
ALDAIR FERREIRA LIMA
e ora apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

ZENILDE BATISTA DE SOUZA
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora em litigância de má-fé, fixando multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, tendo como ora apelado
ALDAIR FERREIRA LIMA.

Inconformada,
ALDAIR FERREIRA LIMA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 10076382), salientando a necessidade de afastar a indevida incidência de multa por litigância de má-fé.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de excluir a condenação por litigância de má-fé, uma vez que não restar provado nos autos.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10076386), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 10345490)

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise da condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Analisando detidamente a mat
é
ria, verifica-se a necessidade de afastar tal san
çã
o, uma vez inexistir
provas robustas acerca da inten
çã
o fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exerc
í
cio do direito de peti
çã
o n
ã
o pode ser penalizado pelo Judici
á
rio.

Vejamos a Jurisprud
ê
ncia P
á
tria a respeito:

LITIG
Â
NCIA DE M
Á
F
É
. N
Ã
O CONFIGURADA. Para a caracteriza
çã
o da litig
â
ncia de m
á
-f
é
a conduta dolosa da parte em prejudicar o oponente deve estar cabalmente evidenciada. In casu, as partes exerceram o leg
í
timo direito de a
çã
o, ampla defesa e contradit
ó
rio, constitucionalmente previstos. Recurso ordin
á
rio dos reclamados parcialmente provido.
(TRT-2 10014849820195020062 SP, Relator: NELSON NAZAR, 3
ª
Turma - Cadeira 1, Data de Publica
çã
o: 16/03/2021)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXECU
ÇÃ
O FISCAL - EXTIN
ÇÃ
O - ART. 924, II, CPC/15 - AUSENTE A QUITA
ÇÃ
O DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO D
É
BITO - EXTIN
ÇÃ
O PREMATURA DO FEITO -
LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
- N
Ã
O CONFIGURADA
. EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXECU
ÇÃ
O FISCAL - EXTIN
ÇÃ
O - ART. 924, II, CPC/15 - AUSENTE A QUITA
ÇÃ
O DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO D
É
BITO - EXTIN
ÇÃ
O PREMATURA DO FEITO - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
- N
Ã
O CONFIGURADA EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXECU
ÇÃ
O FISCAL - EXTIN
ÇÃ
O - ART. 924, II, CPC/15 - AUSENTE A QUITA
ÇÃ
O DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO D
É
BITO - EXTIN
ÇÃ
O PREMATURA DO FEITO - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
- N
Ã
O CONFIGURADA. EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXECU
ÇÃ
O FISCAL - EXTIN
ÇÃ
O - ART. 924, II, CPC/15 -- AUSENTE A QUITA
ÇÃ
O DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO D
É
BITO - EXTIN
ÇÃ
O PREMATURA DO FEITO - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
- N
Ã
O CONFIGURADA -Ausente a comprova
çã
o de quita
çã
o das custas processuais, conclui-se que a execu
çã
o em ep
í
grafe foi extinta de forma prematura e, por conseguinte, deve ser provido recurso a fim de anular a senten
ç
a e determinar o prosseguimento da execu
çã
o at
é
a satisfa
çã
o total do cr
é
dito executado -
N
ã
o restando caracterizada a deslealdade processual, incab
í
vel a condena
çã
o da parte por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, quando o apelante utilizou do processo como meio leg
í
timo para defender seus interesses
. (TJ-MG - AC: 10079100278450001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publica
çã
o: 21/09/2018)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,

CONHE
Ç
O DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
t
ã
o somente para afastar a condena
çã
o da parte autora por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, mantendo a senten
ç
a ora vergastada nos seus demais termos.

É COMO VOTO
.

Belém, 23/09/2022